Tribunal: TJSP
Processo: 3004502-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da tese definida na Repercussão Geral – Tema 810. Ausência de manifestação acerca do excesso de execução dos honorários advocatícios. Observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte, e improvido na parte conhecida.